Tribunal: TJMT
Processo: 1012057-89.2019.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012057-89.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ROLAND TRENTINI - CPF: 253.444.200-72 (AGRAVANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012057-89.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ROLAND TRENTINI

AGRAVADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE BLINDAGEM – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS INDEMONSTRADOS –HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – FIXAÇÃO QUE OBEDECEU OS PARÂMETROS DO ACÓRDÃO PROLATADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA – RESERVA DE 40% DA VERBA HONORÁRIA – PRECLUSÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I - A prorrogação em questão é medida excepcional e, por ser exceção, deve ser precedida de motivação substancial que justifique a mitigação da norma em benefício do recuperando.

II - Na hipótese em apreço, o novo pedido de prorrogação do período de blindagem baseia-se em uma simples certidão, desprovida dos fundamentos que supostamente levaram o magistrado antecessor a determinar o cancelamento do edital, a qual não serve para sustentar uma nova prorrogação do
stay period
, como requer o agravante.

III – A determinação singular de que o pagamento dos honorários deverá seguir os critérios estabelecidos na decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial, ou seja, de acordo com a lista de credores apontada no início do processo, até que seja consolidado o
quantum
no quadro geral dos credores, está de acordo com o acórdão proferido por este Colegiado, não merecendo qualquer reparo.

IV - Não obstante a reserva de 40% dos honorários do administrador judicial para pagamento posterior não ser aplicável aos processos de soerguimento, o agravante não se insurgiu a tempo e modo cabível quando da prolação da decisão que determinou a referida reserva, tratando-se, portanto, de questão claramente preclusa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012057-89.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ROLAND TRENTINI

AGRAVADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
ROLAND TRENTINI
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do processo de Recuperação Judicial de nº 456-32.2018.811.0035, indeferiu o pedido de prorrogação do prazo de blindagem, bem como determinou que o recuperando arque com os honorários fixados com base na lista inicial, enquanto não se consolidar o quadro geral de credores, o que ocorrerá após o julgamento de todos os incidentes de impugnação e habilitação.

Para tanto, sustenta o agravante que a renovação do pedido de prorrogação do
stay period
baseia-se em fato superveniente, ocorrido nos autos da recuperação judicial, especialmente a certidão lavrada pelo gestor judicial no dia 24.05.2019, que atesta que o cancelamento do edital de aviso de credores se deu por ato exclusivo do Poder Judiciário.

Argumenta que, ao arrepio do que foi decidido no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1015194-16.2018.811.0000, o magistrado singular modulou os efeitos do acórdão e determinou uma reserva de 40% do valor dos honorários do administrador judicial para pagamento no final do processo, o que é inadmissível, já que a lei determina tal reserva somente para os casos de falência, o que não é o caso.

Pugna pela concessão da liminar para que seja prorrogado o período de blindagem até a realização da assembleia geral de credores, bem como para que os honorários do administrador judicial sejam fixados com base nos créditos sujeitos à recuperação judicial na forma prevista no § 2º do art. 7º, da LRE, conforme acórdão desta Câmara.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (id. 14821974).

Informações do Juízo
a quo
à id. 15802970.

Em contrarrazões, o administrador judicial pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 33185990).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 23639487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012057-89.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No caso em exame, o agravante procura reformar a decisão proferida na Recuperação Judicial que indeferiu novo pedido de prorrogação do prazo de blindagem, bem como determinou o pagamento dos honorários do administrador judicial com base na lista inicial, enquanto não consolidado o quadro geral de credores.

O reclamo não merece provimento.

Acerca da prorrogação do período de blindagem, a Lei nº 11.101/2005 dispõe o seguinte:

“
Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

(...)

§ 4
o

Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação
, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial
”.

Assim, infere-se que o texto da lei de regência é claro ao dispor que, a suspensão de todas as ações e execuções em face do devedor, em hipótese nenhuma, excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contados do deferimento do processamento da recuperação.

Entretanto, levando-se em consideração que o instituto da recuperação judicial objetiva permitir que empresa/recuperanda tenha uma oportunidade de soerguimento, a jurisprudência vem admitindo a prorrogação do prazo estabelecido no citado artigo, consoante as peculiaridades do caso concreto.

Ao ver de muitos tribunais, a rigidez do artigo 6º, § 4º da Lei nº 11.101/2005, contraria princípios que norteiam a própria Recuperação Judicial, no caso, o intuito de viabilizar a superação da crise vivida pelo recuperando.

Ocorre que a prorrogação em questão é medida excepcional e, por ser exceção, deve ser precedida de motivação substancial que justifique a mitigação da norma em benefício do recuperando.

Na hipótese em apreço, o novo pedido de prorrogação do período de blindagem baseia-se em uma certidão emitida pelo gestor da vara única da comarca onde se processam os autos da recuperação judicial, onde o servidor atesta que cancelou o edital a pedido verbal do antigo magistrado da unidade.

Ocorre que a simples certidão, desprovida dos fundamentos que supostamente levaram o magistrado antecessor a determinar o cancelamento do edital, não serve para sustentar uma nova prorrogação do
stay period
, como requer o agravante.

Isso porque, embora não esteja explícito o motivo da anulação do edital de divulgação do quadro geral de credores na certidão mencionada, do próprio pedido de prorrogação, direcionado ao juízo de origem (id. 11130469), infere-se que provavelmente o cancelamento se deu em face do tumulto causado na lista de credores inicialmente apresentada, substancialmente alterada por decisões liminares deferidas por esta Corte, que excluiu vários credores indevidamente incluídos pelo agravante.

Desse modo, o retardamento do feito recuperacional não pode ser atribuído ao Poder Judiciário, mormente quando a certidão mencionada sequer indica por quais razões o edital foi cancelado.

No que tange ao inconformismo do agravante acerca da fixação dos honorários do administrador judicial, a decisão proferida no recurso de agravo de instrumento de nº 1015194-16.2018.8.11.0000 foi clara ao estabelecer que o percentual do administrador deverá recair sobre o valor devido aos credores, ou seja, sobre o
quantum
consolidado no quadro geral que, via de regra, se estabiliza após os incidentes de impugnação ou de habilitação de crédito.

A propósito, a ementa do julgado:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – ADEQUAÇÃO – FIXAÇÃO COM BASE NOS CRÉDITOS SUJEITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O percentual do administrador judicial, que não excederá 5%,
deverá incidir sobre o valor dos créditos submetidos à recuperação judicial, ou seja, do montante que o administrador judicial efetivamente deverá gerir junto à massa de credores. Em outros termos,
o percentual deverá recair sobre o valor devido aos credores, ou seja, o consolidado quantum no quadro geral de credores
, que via de regra se estabiliza após os incidentes de impugnação ou de habilitação de crédito
”.

Como bem pontuou a Douta Procuradoria de Justiça, “
se ainda não é possível saber o valor sobre o qual devem ser pagos, continuam indevidos. É princípio de Direito Obrigacional que o crédito só é exigível quando certo quanto à sua existência e líquido quanto ao seu valor, pressupostos inexistentes neste caso
”.

Desse modo, a determinação singular de que o pagamento dos honorários deverá seguir os critérios estabelecidos na decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial, ou seja, de acordo com a lista de credores apontada no início do processo, até que seja consolidado o
quantum
no quadro geral dos credores, está de acordo com o acórdão proferido por este Colegiado, não merecendo qualquer reparo.

Igualmente não prospera a insurgência do agravante acerca da reserva do percentual de 40% dos honorários para pagamento ao final do processo.

É que, não obstante a reserva de 40% dos honorários do administrador judicial para pagamento posterior não ser aplicável aos processos de soerguimento, o agravante não se insurgiu a tempo e modo cabível quando da prolação da decisão que determinou a referida reserva, tratando-se, portanto, de questão claramente preclusa.

Com efeito, a decisão que, dentre outras matérias, determinou a reserva de 40% para pagamento dos honorários após o encerramento da recuperação judicial foi proferida em 24/08/2018 e publicada em 27/08/2018, de acordo com o andamento dos autos no sistema “Primus”. Contra o
decisum
, o agravante até interpôs o recurso de agravo de instrumento (1015194-16.2018.8.11.0000), todavia, a questão acerca da reserva não foi suscitada pelo requerente, de modo que a ausência de impugnação em momento oportuno acarreta a preclusão do direito de rediscutir questão já decidida, nos moldes do artigo 507 do Código de Processo Civil.

Por tais razões, deve ser mantida incólume a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020